Tribunal: CARF
Processo: 19515.722511/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722511/2012-56
ACÓRDÃO
2401-012.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE
LIVROS CONTÁBEIS. DIPJ. ÔNUS DA PROVA.
A aferição indireta da base de cálculo das contribuições sociais, nos termos
do art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/1991, é procedimento legítimo
quando o sujeito passivo, devidamente intimado, deixa de apresentar os
livros e documentos contábeis necessários à apuração direta dos fatos
geradores.
É ônus do contribuinte comprovar eventual erro no preenchimento da DIPJ
utilizada como base para o arbitramento, mediante apresentação de
documentação
idônea
que
demonstre
os
valores
efetivamente
despendidos com pessoal. A mera alegação de equívoco no preenchimento
da declaração, desacompanhada de provas contábeis, não é suficiente para
afastar o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722511/2012-56
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 14-
64.974 da 12a Turma da RDJ/POR, que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário.
A origem da infração está bem retratada no relatório da decisão recorrida:
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias
patronais, incluindo as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultantes
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e de lançamento de contribuições
devidas pela empresa a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI,
SEBRAE), não declaradas em GFIP, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados aferidas indiretamente pela fiscalização, por não ter a empresa
apresentado a escrituração contábil regular do período.
Relata a fiscalização que a empresa, devidamente intimada, deixou de apresentar
à fiscalização os Livros Diário e Razão e o Livro Caixa, com a escrituração de toda a
movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária.
Em resposta, a empresa alegou que "A empresa não elaborou e escriturou o Livro
Caixa do período de 2008 e não tem condições técnicas e nem documentos para a
elaboração do mesmo”, tendo sido, então, emitido pela fiscalização o Auto de
Infração por descumprimento de Obrigações Acessórias pela não apresentação
dos livros contábeis do período 01/2008 a 12/2008 (Livro Diário e Livro Razão).
A empresa foi então intimada a prestar esclarecimentos sobre a divergência entre
o valor declarado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, e as bases de cálculo informadas nas GFIP’s. Em resposta a
empresa alegou erro de digitação no valor informado na ficha 64 - Informações
Previdenciárias, linha 4, da DIPJ ano calendário 2008, de R$ 2.254.441,46, quando
o valor correto seria R$ 1.566.363,57.
Não sendo possível identificar a divergência entre o valor declarado na DIPJ e os
valores informados mensalmente nas GFIP, e não tendo sido apresentada a
escrituração contábil regular do período, a fiscalização apurou a base de cálculo
das contribuições previdenciárias por aferição indireta, com base no valor
declarado pela empresa na DIPJ, ano calendário 2008, como custos e despesas
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722511/2012-56
3
com pessoal, a título de Ordenados, Salários, Comissões, Gratificações e outras
remunerações a empregados.
A base de cálculo lançada corresponde à diferença entre o valor declarado na DIPJ
e os valores extraídos das Folhas de Pagamento apresentadas pela empresa,
constantes da planilha de fl. 57. A diferença apurada, de R$ 688.077,43, foi
rateada em 12 meses, sendo lançado o salário-de-contribuição mensal de R$
57.339,78.
Juntou às fls. 60/71 cópias dos resumos das folhas de pagamento do período de
01/2008 a 12/2008.
Em relação à penalidade pela falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias e omissão de informações em GFIP, nas competências 01/2008 a
11/2008, foi aplicada a pena mais benéfica, em respeito ao disposto no artigo
106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário
Nacional, comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época dos
fatos geradores e a multa imposta pela atual legislação (Medida Provisória n° 449,
de 03.12.2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27.05.2009), conforme
demonstrado nos anexos I a IV (fls. 36/39).
O lançamento de créditos tributários envolve os seguintes Autos de Infração:
Debcad no 37.014.059-1: Auto de Infração de lançamento de contribuições sociais
devidas à seguridade social, relativas à parte patronal, e de contribuições
patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, não declaradas em GFIP, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados aferidas indiretamente, consolidadas em 12/11/2012, no
montante de R$ 330.988,60 (trezentos e trinta mil, novecentos e oitenta e oito
reais e sessenta centavos), referentes às competências de janeiro de 2008 a
dezembro de 2008.
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas, o valor da contribuição, o
valor dos juros, da multa e o total lançado, encontram-se discriminados no
relatório anexo "DD - Discriminativo do Débito” (fls.19/21).
Os dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, inclusive da
aferição indireta da remuneração, constam do anexo FLD – Fundamentos legais
do débito (fls. 24/25).
Debcad no 37.014.060-5: Auto de Infração de lançamento de contribuições
devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, consolidadas em
12/11/2012, no montante de R$ 68.603,41 (sessenta e oito mil, seiscentos e três
reais e quarenta e um centavos), referentes às competências de janeiro de 2008 a
dezembro de 2008.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722511/2012-56
4
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas, o valor da contribuição, o
valor dos juros, da multa e o total lançado, encontram-se discriminados no
relatório anexo "DD - Discriminativo do Débito” (fls.28/30).
Os dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, inclusive da
aferição indireta da remuneração, constam do anexo FLD – Fundamentos legais
do débito (fls. 33/35).
Apresentada a impugnação, a DRJ manteve o lançamento em decisão que foi assim
ementada:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA. A
impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se
fundamenta. As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação
solicitada, a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 180/182, onde
argui que na DIPJ de 2009, ano calendário 2008, foi digitado o valor equivocado na linha 04 da
Ficha 64, de modo que constou R$ 2.254.441,46, quando o correto seria R$ 1.566.363,57. Este
erro seria comprovado pelas folhas de pagamento entregues à fiscalização e as GFIPS transmitidas.
Diz que concorda com a aferição indireta, desde que seja feita com base em critérios justos e não
com base no referido erro de digitação.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72.
Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.
O lançamento é baseado na discrepância das informações de folha de pagamento e
de GFIP do contribuinte com aquela constante na DIPJ. Intimado a apresentar os documentos
contábeis do ano calendário de 2008, o contribuinte não apresentou os Livros Diário, Razão e
Caixa.
Com base na ausência de informações e de elementos convincentes de prova do
erro de preenchimento da DIPJ, a autoridade fiscal realizou o lançamento com base em aferição
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722511/2012-56
5
indireta, com fundamento no art. 33, §§ 3o e 6 o da Lei n. 8.212/91 e nos arts. N. 446 e 447 da IN
RFB 971/2009.
O recurso do contribuinte se baseia na alegação de erro no preenchimento da DIPJ,
porém não existem elementos de prova convincentes de que este erro realmente aconteceu, já
que o contribuinte não apresentou os documentos contábeis que seriam aptos a demonstrar quais
os valores efetivamente dispendidos para pagamento do pessoal.
Neste sentido, a decisão recorrida dispôs de forma acertada:
Diante da recusa da empresa em apresentar a escrituração contábil, a fiscalização
utilizou o procedimento de aferição indireta para apuração da base de cálculo das
contribuições sociais lançadas, com base no disposto no artigo 33, parágrafos 3o e
6o da Lei n.o 8.212/91, constante do anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
dos Autos de Infração.
Nesse contexto, a autoridade fiscal houve por bem apurar a base de cálculo das
contribuições com base nas informações prestadas pela empresa na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Assim, informa a fiscalização que utilizou os valores declarados pela empresa na
ficha 64 - Informações Previdenciárias, linha 4, da DIPJ, como custos e despesas
com pessoal, a título de Ordenados, Salários, Comissões, Gratificações e outras
remunerações a empregados, no valor total de R$ 2.254.441,46.
Vê-se, pelo exposto, que o arbitramento dos valores da base de cálculo fezse
necessário e foi realizado de forma correta pela fiscalização, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
Para se desincumbir desse ônus, a fim de rechaçar tal conduta de aferição indireta
(corretamente adotada pela fiscalização), a notificada deveria demonstrar o
desacerto do lançamento, com a apresentação dos livros contábeis e dos
documentos relativos aos lançamentos contábeis correspondentes aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, o que não foi feito. Limitou-se a
alegar erro de fato, no preenchimento da DIPJ, sem apresentar documentos
hábeis a comprovar suas alegações.
Ressalte-se que mesmo a retificação de valores informados em DIPJ, pleiteada
pela impugnante, não teria o condão, por si só, de alterar o lançamento. Para
tanto, devem-se analisar as provas para verificar se houve erro material na
elaboração da DIPJ, utilizada como base para a aferição indireta da base de
cálculo.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Assim, não havendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório, o
recurso não pode ser provido.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.420 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722511/2012-56
6
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 191
DF CARF MF
Original